Tribunal: STF
Processo: Rcl 79452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Unimed Londrina Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão do afirmado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 948.634/RS, Tema 123 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra o seguinte:



    A presente ação versa sobre o intento da reclamada em obrigar a Unimed Londrina a custear os valores que envolveram a realização de procedimento cirúrgico com utilização de prótese realizado pela reclamada, sendo que é beneficiária de um plano contratado antes da vigência da Lei 9656/98 e, portanto, com cláusulas restritivas que não contemplam a cobertura para próteses e órteses. 



    12. Ocorre que ao contestar o feito fls. 193/205, a Unimed Londrina, se esforçou em comprovar que esse não é um direito que cabe a reclamada, e mais, esclareceu que esse era tema de repercussão geral julgado pelo Supremo Tribunal Federal pelo Ministro Ricardo Lewandowski o Recurso Extraordinário 948.634-RS onde foi fixada a seguinte tese: [...]



    5. No entanto, o Juiz de primeira instancia ao sentenciar, fls. 379-383, entendeu que cabia à Unimed Londrina o reembolso de tais despesas, ou seja, dessa excludente contratual, vejamos: [...]



    6. Desta sentença a Unimed Londrina interpôs recurso inominado, fls. 386-392, sendo que o acordão de fls. 408-412 por unanimidade não conheceu do recurso: [...]



    7. De tal acordão a Unimed Londrina opôs embargos pré-questionadores, fls. 414-416, posto que em nenhum momento a decisão embargada considerou o fato do contrato dos reclamados ter sido firmado antes da vigência da Lei 9656/98 e, portanto, as coberturas trazidas por essa legislação não retroage aos contratos anteriores; como também, não tratou da repercussão geral trazida aos autos pela reclamante desde a contestação. 



    8. No entanto, os embargos foram rejeitados: [...]



    9. Ato contínuo, da decisão acima a reclamante interpôs recurso extraordinário, fls. 420-429, invocando o julgamento da existência de repercussão geral com base no Tema 123, sendo que as fls. 435 o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo ignorou tal realidade e negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    10. Ato contínuo a reclamante interpôs agravo que julgado resultou no acordão de fls. 490-493: [...] (doc. 1, pp. 2-5).



    Sustenta que:



    [...] a Repercussão Geral trazida pela Unimed Londrina desde sua contestação, fora julgada e noticiada nos autos, conforme se vê as fls. 193-205 onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Lei 9656/98 se aplica somente aos contratos firmados sob sua vigência ou àqueles adaptados ao seu regime: [...]



          13. Portanto, uma vez que este é o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, mister se faz como questão de justiça o procedimento da presente Reclamação a fim de que a tese do Tema 123 seja aplicada nos presentes autos para que os custos com próteses no atendimento prestado à Sra. Nair, seja por ela suportado e não reembolsado pela Unimed Londrina, considerando que o contrato por ela firmado é datado de 1996, fls. 195 (doc. 1, pp. 5-6).



    Ao final, requer:



    a) Seja concedido o efeito suspensivo a presente reclamação, a fim de se evitar abertura de cumprimento de sentença que obrigue a reclamante ao reembolso das despesas oriundas do implante de prótese na Sra. Nair; 



    b) Citação da reclamada, para que, em querendo, ofereça contestação; 



    c) Seja processada a presente reclamação, julgada procedente, anulando as decisões anteriores que obrigam a Unimed Londrina ao custeio de excludente contratual vez que retroagem a Lei 9656/98 ao contrato firmado em data anterior a sua vigência (doc. 1, p. 6);



    Intimei a reclamante para emendar a petição inicial (doc. 8). 



    Recebo a petição de aditamento à inicial (doc. 9-16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    O ato impugnado manteve a sentença que condenou a reclamante a arcar com a cobertura total da cirurgia de artroplastia realizada no joelho da beneficiária, inclusive o custeio dos materiais e próteses necessárias, sob os seguintes fundamentos:



    O contrato firmado entre as partes foi celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde. A ré, ora recorrente, alega a inexistência de previsão contratual para a cobertura do procedimento, por se tratar de contrato não adaptado à referida lei, bem como defende a opção da autora por não migrar para um novo contrato, sendo, portanto, de sua responsabilidade o custeio da prótese. 



    Entretanto, não merece prosperar a irresignação do plano de saúde. 



    Ainda que o contrato em questão tenha sido firmado antes da Lei nº 9.656/98 e não tenha sido adaptado a suas disposições, a jurisprudência consolidada, inclusive com a edição da Súmula 100 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhece que é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de procedimentos indispensáveis à preservação da saúde e à eficácia do tratamento, como é o caso da cirurgia de artroplastia de joelho. Tal recusa fere diretamente os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, basilares nas relações de consumo. 



    A cláusula de exclusão de cobertura, tal como formulada, impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor, que, ao contratar o plano de saúde, o faz com a expectativa de ter assegurada a proteção integral à sua saúde, conforme garantido pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor. A negativa de cobertura para um procedimento necessário e recomendado pelos médicos não pode ser admitida, sob pena de frustrar o objeto do contrato e violar a finalidade da avença. 



    O contrato de plano de saúde tem como escopo primordial garantir ao consumidor o tratamento adequado para as enfermidades cobertas, não sendo possível admitir restrições que inviabilizem ou tornem extremamente oneroso o exercício desse direito, sobretudo quando se trata de materiais e próteses diretamente relacionadas ao êxito da intervenção cirúrgica. [...]



    Discorre o Art. 46 da Lei 9.099/95, parte final, que ‘se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’. 



    Posto isso, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso (doc. 14, pp. 31-34 – sem os grifos do original).



    A reclamante alega descumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário 948.634/RS, Tema 123 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento (RE 948.634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/11/2020).



    Nota-se que, no precedente indicado, foi reconhecido que as disposições da Lei n. 9.656/1998 [...] somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    O ato impugnado, por sua vez, manteve a sentença condenatória com base em súmula do próprio Tribunal, que reconhece ser abusiva a cláusula que exclui a cobertura de procedimentos indispensáveis à preservação da saúde e à eficácia do tratamento. Ademais, considerou que a cláusula de exclusão de cobertura, tal como formulada, “impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor, que, ao contratar o plano de saúde, o faz com a expectativa de ter assegurada a proteção integral à sua saúde, conforme garantido pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor”.



    Nesse contexto, percebe-se que inexiste aderência estrita entre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma indicado e o ato impugnado, que determinou o custeio de cirurgia em favor da beneficiária com base em outros fundamentos. 



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental em reclamação. Direito civil. Planos de saúde. Tema nº 123 da Repercussão Geral. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. Agravo regimental não provido. 1. A controvérsia consiste em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em apelação que manteve condenação em desfavor da seguradora de plano de saúde ao reembolso de custos com exames alegadamente não cobertos por contrato firmado em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, teria aplicado erroneamente o Tema nº 123 da Repercussão Geral. 2. Não há aplicação manifestamente teratológica do Tema nº 123 da Repercussão Geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 60.869 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023)



    No ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, semelhantes ao dos autos: Rcl 65.782/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/2/2024; Rcl 59.388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/6/2023; Rcl 54.791/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/10/2022; Rcl 55.423/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/9/2022; e Rcl 48.892/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/8/2021. 



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator